Tribunal: TJDFT
Processo: 0761618-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761618-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que afirma haver obscuridade na decisão de ID 64468609, que não arbitrou honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Dessa forma, demonstra no ID 64457276, que juntou a impugnação, de modo que requer a fixação dos honorários sucumbenciais. Recurso próprio e tempestivo (ID 64496509). Contrarrazões apresentadas (ID 65396355). Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. Com razão a embargante. Assim, em complemento a decisão de ID 64468609, altero a parte dispositiva para constar a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito